Tribunal: TJSP
Processo: 1069178-15.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Contrato bancário – Autor que alega ter recebido cobranças indevidas por parte da instituição financeira – Pretensão de declaração de inexistência da relação jurídica e de condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral – Sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Contrato bancário – Autor que alega ter recebido cobranças indevidas por parte da instituição financeira – Pretensão de declaração de inexistência da relação jurídica e de condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral – Sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo requerente – Insurgência do autor – Parcial cabimento – Hipótese em que o réu não apresentou defesa e deixou de demonstrar a regularidade da cobrança, ou mesmo que as mensagens não foram por ele enviadas, impondo-se a declaração de inexistência da relação jurídica decorrente do contrato que ensejou a cobrança noticiada na petição inicial – Dano moral não configurado – A despeito não comprovação da regularidade da cobrança, é certo que o réu não o fez de modo a constranger o autor, de forma humilhante ou vexatória, tampouco inseriu o nome do requerente em cadastros restritivos de crédito – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.